Tribunal: CARF
Processo: 10530.722793/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR. CONTRATAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA EM FAVOR DA PESSOA FÍSICA. INTERMEDIAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ÔNUS ECONÔMICO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
A dedução dos valores destinados ao custeio de plano de saúde complementar, originariamente pago por pessoa jurídica intermediária, em favor da pessoa física, pressupõe a prova de que o beneficiário arcou com o ônus econômico da avença.
Dentre outros meios probatórios admissíveis, o sujeito passivo pode indicar ter ele ressarcido a pessoa jurídica com a transferência de valores (reembolso) ou a compensação da obrigações recíprocas.
Deve-se restabelecer a dedução pleiteada à razão dos valores cujo ressarcimento ao contratante do plano, responsável originário pelo pagamento, por reembolso ou compensação, foram comprovados.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722793/2017-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.117 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
YARA MARIA CUNHA PIRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE
COMPLEMENTAR. CONTRATAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA EM
FAVOR DA PESSOA FÍSICA. INTERMEDIAÇÃO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
DO
ÔNUS
ECONÔMICO.
AUSÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA GLOSA.
A dedução dos valores destinados ao custeio de plano de saúde complementar,
originariamente pago por pessoa jurídica intermediária, em favor da pessoa
física, pressupõe a prova de que o beneficiário arcou com o ônus econômico da
avença.
Dentre outros meios probatórios admissíveis, o sujeito passivo pode indicar ter
ele ressarcido a pessoa jurídica com a transferência de valores (“reembolso”)
ou a compensação da obrigações recíprocas.
Deve-se restabelecer a dedução pleiteada à razão dos valores cujo
ressarcimento ao contratante do plano, responsável originário pelo pagamento,
por reembolso ou compensação, foram comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução com despesas de custeio
de plano de saúde complementar, contratado por pessoa jurídica em favor do sujeito passivo, à
razão das quantias ressarcidas, tal como comprovadas pelas transferências cuja respectiva
documentação consta dos autos (fls. 72-79).

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722793/2017-33
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.117 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722793/2017-33

Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi emitida a Notificação de Lançamento de f.
32-36, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2013, perfazendo o
montante de R$ 11.215,39, por ter sido apurada dedução indevida de despesas médicas
no total de R$ 19.244,66.
A autuada foi cientificada do lançamento em 16/05/2017 (f. 40) e apresentou a
impugnação em 01/06/2017 (f. 03) alegando que a glosa de R$ 19.244,66 se refere a seu
plano de saúde, mantido junto à Hemofeira Serv. de Hematologia e Oncologia Ltda. -
EPP e apresentando documentos comprobatórios que atendem aos requisitos legais.
É o relatório.
A impugnação é tempestiva e preenche os requisitos legais e dela conheço.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (f. 33-34) o motivo das glosas
foi:

Como se vê, a Fiscalização indicou a necessidade da contribuinte comprovar que arcou
com ônus financeiro da despesa, mediante comprovante de transferência de recursos ao
titular do plano de saúde.
A contribuinte trouxe Faturas Técnicas, emitidas pelo Bradesco Saúde (f. 04-15), onde
se pode ver que a contratante do plano coletivo de saúde foi a empresa Hemofeira Serv.
Hematologia e Oncologia Ltda., CNPJ no 00.428.990/0001-63.
Pesquisa realizada no sistema CNPJ, no quadro societário, vê-se que o sócio-
administrador da empresa contratante é Ernesto Cunha Pires, que é filho da impugnante.
Os demais beneficiários no plano coletivo contratado pela empresa Hemofeira fazem
parte do mesmo grupo familiar: filhos e esposa ou ex-esposa do sócio-administrador,
um irmão e provavelmente o pai.
A impugnante trouxe uma declaração (f. 48) emitida pela Hemofeira Serv. de
Hemotologia e Oncologia Ltda., afirmando que a contribuinte pagou as mensalidades do
Plano Bradesco Saúde no ano-calendário de 2013, no montante de R$ 19.244,66.
O art. 43 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26/03/1999, dispõe:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.117 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722793/2017-33

quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
(...)
XVII - benefícios e vantagens concedidos a administradores, diretores, gerentes e seus
assessores, ou a terceiros em relação à pessoa jurídica, tais como:
a) a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou, quando for o caso, os
respectivos encargos de depreciação, relativos a veículos utilizados no transporte
dessas pessoas e imóveis cedidos para seu uso;
b) as despesas pagas diretamente ou mediante a contratação de terceiros, tais como a
aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para utilização pelo beneficiário fora
do estabelecimento da empresa, os pagamentos relativos a clubes e assemelhados, os
salários e respectivos encargos sociais de empregados postos à disposição ou cedidos
pela empresa, a conservação, o custeio e a manutenção dos bens referidos na alínea
"a".
Se a citada empresa pagou benefícios à impugnante, isso caracterizaria rendimentos
tributáveis pagos a ela, pois o ônus financeiro do plano de saúde seria da empresa.
A dedução da despesa com o plano de saúde, neste caso, somente seria possível se a
impugnante comprovasse que providenciou o devido reembolso das despesas à empresa
da qual seu filho é sócio-administrador. Essa comprovação deverá ser feita com cópia
dos extratos bancários e/ou dos depósitos ou transferências bancárias, de forma a ficar
claramente demonstrado que a contribuinte suportou o ônus financeiro do plano de
saúde.
Neste caso, meras alegações desacompanhadas dos documentos comprobatórios não
podem ser acatados.
Pelas razões expostas e considerando tudo mais que consta dos autos, voto no sentido de
julgar improcedente a impugnação, mantendo integralmente o lançamento.
É o meu voto.
DRJ em Campo Grande/MS, em 4 de outubro de 2018.
A decisão de primeira instância manteve | manteve parcialmente o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
Vedação de Ementa.
Hipótese de vedação de ementa, segundo Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/10/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 11/12/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com plano de saúde foram
efetivamente pagas, conforme documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.117 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722793/2017-33

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Antes de examinar o mérito, porém, faz-se necessário um curto registro. Há nos
autos despacho de encaminhamento que registra a existência de preliminar de tempestividade
(fls. 81). Contudo, as razões recursais não versam em nenhum momento sobre esse tema (fls. 68-
69).
Como o aviso de recebimento da intimação acerca do acórdão-recorrido registra a
ciência do julgamento em 22/10/2018 (fls. 60), e o recurso foi interposto dentro do prazo de
trinta dias, em 11/12/2018 (fls. 67), não se observa questão pendente relativa à tempestividade,
ao menos até o limite da habilidade cognitiva deste relator.
Passo ao exame do mérito.
No caso em exame, o sujeito passivo apresentação documentação que afirma
comprobatória do ressarcimento efetuado, após explicar que o acompanhamento e o registro
dessas operações não era definido por formalidades especiais, nem por cronologia rígida.
Em especial, lê-se à fls. 68-69, verbatim:
Surpresa fiquei com a nova intimação para pagar débitos relativos ao não
reconhecimento dos comprovantes apresentados e frente à alternativa de apresentar
recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), optei por encaminhar
este recurso que se inicia com estes esclarecimentos e se completa com os
comprovantes das transações bancárias pertinentes ao caso. Para obter extratos
bancários, não mais disponíveis no internet banking, foi solicitado à gerência do
Bradesco Prime a emissão dos mesmos e a espera desses comprovantes gerou a
necessidade de pedido de prorrogação, obtida em 16/11/2018. Em particular, no ano
calendário de 2014, objeto deste recurso, há uma pequena diferença a mais entre o
declarado R$ (21.876,15) e o repassado (R$22.055,80) ao sócio-administrador da
empresa, Ernesto Cunha Pires, para cobrir custos administrativos. A observar dois
repasses através de Doc nos quais não consta o nome do destinatário Ernesto Cunha
Pires. São as transferências efetivadas nos dias 26/05/2014 e 26/06/2014. Para não
restar dúvidas, anexo dois extratos bancários do Banco do Brasil do destinatário,
contendo o registro do recebimento das quantias.
Apesar de a falta de formalismo e de regularidade temporal dificultarem a
reconstrução do quadro fático, parece-me adequado reconhecer que eventuais transferências de
recursos entre o sujeito passivo e a pessoa jurídica responsável pela contratação do plano de
saúde complementar devem ser caracterizadas juridicamente como reembolso, de modo a
espelhar a práxis difundida em território nacional. Mesmo no Distrito Federal, em algumas
regiões administrativas, a Justiça da União cotidianamente recebe demandas cíveis, comerciais e
empresariais calcadas em práticas antigas, como a prova da existência de uma dívida por meio
do “caderno do comerciante”.
Noutro dizer, a falta de formalidade ou de rigor registral não pressupõem
necessariamente a existência de um ilícito, mas apenas do grau de desenvolvimento econômico
ou de idiossincrasias da cultura local.
Inicialmente, observo que a falta de rigor na formalização e no registro de certos
eventos jurídicos relevantes é uma realidade combatida pelo Estado, mediante a instituição de
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.117 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722793/2017-33

programas de incentivo que reduzam o custo de observância da legislação (simplificação), como
o Microempreendedorismo Individual (LC 128/2008), o Simples Nacional (LC 123/2006) e a
Desburocratização (Lei 13.726/2018).
Em sequência, é imprescindível lembrar que o acesso à saúde complementar é
difícil, senão impossível, para a contratação individual (em contraposição à contratação coletiva
por adesão), e parte da população acaba por recorrer às ofertas às pessoas jurídicas.
É nesse contexto que as transferências entre o sujeito passivo e a pessoa jurídica
contratante do plano de saúde complementar podem ser lidas como o ressarcimento pelo custeio
inicial do contrato.
Evidentemente, a dedução deve ser calculada à razão dos valores cuja
transferência à pessoa jurídica foram efetivamente comprovados, a partir dos comprovantes de
depósito disponíveis (fls. 72-79).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para restabelecer a dedução com despesas de custeio de plano de saúde
complementar, contratado por pessoa jurídica em favor do sujeito passivo, à razão das quantias
ressarcidas, tal como comprovadas pelas transferências cuja respectiva documentação consta dos
autos.
É como voto.

documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 88
DF CARF MF
Original